Tribunal: TJDFT
Processo: 0725208-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725208-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA ANSELMO DANTAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA CANAA X D E S P A C H O Considerando a inviabilidade de visualização das Contrarrazões juntadas ao ID 49124895, ao agravado para, no prazo de 5 dias, apresentar a petição em sua integralidade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator